Tribunal: TJSP
Processo: 2081979-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. LEI No 11.608/2003.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento em razão de decisão que determinou o recolhimento de 2% sobre o valor do crédito na fase de cumprimento de sentença, conforme Lei no 11.608/2003.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. LEI No 11.608/2003.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento em razão de decisão que determinou o recolhimento de 2% sobre o valor do crédito na fase de cumprimento de sentença, conforme Lei no 11.608/2003.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de custas judiciais na fase de cumprimento de sentença, considerando o argumento dos agravantes sobre a ausência de consenso jurídico e a alegação de confisco.
III. Razões de Decidir
3. A decisão a quo está em conformidade com a legislação vigente, especificamente o artigo 4o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, que exige o recolhimento das custas iniciais de 2% sobre o valor do crédito.
4. A presunção de constitucionalidade das normas legais prevalece até que haja declaração em contrário, não havendo, portanto, fundamento para a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de custas judiciais na fase de cumprimento de sentença é legal e constitucional. 2. A presunção de constitucionalidade das normas legais deve ser respeitada.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, IV.